Tribunal: TJPA
Processo: 0816275-24.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816275-24.2023.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL DE SOUZA CORREIA

AUTORIDADE COATORA: 2º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS PROCESSO Nº 0816275-24.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0808541-06.2021.8.14.0028

IMPETRANTE: DR. ARNALDO RAMOS DE BARROS JÚNIOR - OAB/PA 17.199 E OUTROS

PACIENTE: MANOEL DE SOUZA CORREIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 302, § 1º, III, e 303, §1º, do CTB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 302, §1º, III, E 303, §1º DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
PLEITO DE
REMESSA DOS AUTOS PARA A INSTÂNCIA REVISORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
ART. 28-A, § 14, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
PEDIDO DE REVISÃO A SER FORMULADO PERANTE O JUÍZO, O QUAL DEVERÁ DETERMINAR O ENVIO DOS AUTOS APENAS QUANDO O AJUSTE NÃO TENHA SIDO PROPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador __________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PROCESSO Nº 0816275-24.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0808541-06.2021.8.14.0028

IMPETRANTE: DR. ARNALDO RAMOS DE BARROS JÚNIOR - OAB/PA 17.199 E OUTROS

PACIENTE: MANOEL DE SOUZA CORREIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 302, § 1º, III, e 303, §1º, do CTB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
MANOEL DE SOUZA CORREIA
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, em virtude da não remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público, conforme art. 28-A, §14 do Código de Processo Penal.

De acordo com a impetração, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes do artigo
302, §1º, III, artigo 303, §1º
, ambos do CTB.

Na exordial acusatória, o Ministério Público entendeu pela não aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal,
pela insuficiência da medida à reprovação e prevenção do crime
[1]
.

Posteriormente, antes do oferecimento de resposta a acusação, a defesa manifestou interesse em celebrar o referido negócio processual, protocolando tal pedido (Id. 16516677).

Na sequência, o Ministério Público se manifestou pelo não cabimento do instituto supra
[2]
.

Inconformada, a defesa requereu a remessa dos autos à instância superior do Ministério Público com base no art. 28-A, §14 do Código de Processo Penal, o que lhe foi negado pela autoridade coatora que explicitou:

“Considerando o parecer ministerial de ID 95731199, e tendo em vista que o instituto de ANPP não é direito subjetivo do acusado, ACOLHO o requerimento do Ministério Público, de modo que DETERMINO que a defesa apresente a competente resposta à acusação em favor do denunciado, nos termos da legislação processual penal. Após, conclusos para deliberação. – ID 97103337.”

“1 – A defesa do acusado, alegou, preliminarmente, a rejeição da denúncia e remessa dos autos à Procuradoria- Geral de Justiça diante do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Ocorre que, apesar de os requisitos subjetivos do acordo terem sido obedecidos nos moldes do art.28-A do CPP. Existe ainda o requisito de que o MP, enquanto titular da ação penal pública, entenda que tal acordo é suficiente para a reprovação e prevenção do crime. No caso em tela, o Parquet não entende desta forma, uma vez que a atitude imprudente do autos na condução de seu veículo automotor veio a levar ao óbito da vítima.

Destarte, se o titular da ação penal pode exercer a discricionariedade de não entender suficiente a propositura do acordo, como bem menciona o próprio arto.28-A; pode-se deferir que não há direito subjetivo do apenado à propositura do acordo de não persecução penal, não havendo que se falar em inépcia da inicial acusatória.

Neste sentido é a jurisprudência atual do STJ: (...)

Assim, verifico que o processo não ocorreu inépcia da inicial acusatória apta a levar à rejeição desta, motivo pelo qual REJEITO a alegação defensiva. (...) " [Id. 67817009 do processo referência]

Desta feita, requereu a concessão da liminar “para que os autos sejam remetidos à instância superior do Ministério Público”, o qual foi indeferido, solicitando-se as informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial (Id. 16519168).

O Juízo Originário prestou as informações na data de 30/10/2023 (Id. 16723157).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 16756283).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral,
devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
“(...)

IV – DO NÃO CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL

Em que pese o preenchimento dos requisitos objetivos previstos no artigo 28-A do Código de Processo Penal
, no caso dos autos,
a aplicação
do instituto do acordo de não-persecução penal
se encontra obstado pela insuficiência da medida à reprovação e prevenção do crime
,
notadamente diante da gravidada da ofensa ao bem jurídico tutelado
pelo tipo penal em voga.

Dessa forma, este Órgão Ministerial entende pela inaplicabilidade do referido instituto ao caso em análise, de modo que, estando afastado, requer o recebimento desta peça vestibular e o regular prosseguimento da ação penal.

(...)”

Id. 16516676.

[2]
“ (...)

No caso dos autos, vê-se que, apesar do denunciado ter incorrido em infração penal de natureza culposa e cuja pena mínima prevista em abstrato ser inferior a quatro anos de reclusão, o Órgão Ministerial reputou incabível o instituto em razão da relevância do bem jurídico violado.

Neste sentido, Rodrigo Leite Ferreira Cabral (Manual do Acordo de Não Persecução Penal: à luz da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Juspodivm, 2020) esclarece que o termo “violência” utilizada pelo legislador para proibir o ANPP “[...] pode ser tanto a violência dolosa (v.g. crime de roubo), quanto a violência culposa (v.g. homicídio culposo). Isso porque, o legislador não delimitou a restrição a uma determinada modalidade de imputação subjetiva (o dolo), nem previu

expressamente a possibilidade de ANPP para todos os delitos culposos.

E, ao tratar especialmente no caso de homicídio culposo, o citado autor também destaca que “[...] é certo que o delito de homicídio culposo ostenta um injusto extremamente grave (maior desvalor do resultado), o que não recomenda, em geral, a possibilidade da celebração do acordo de não persecução penal, uma vez que não estariam presentes os objetivos preventivos do acordo, consubstanciados na necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do delito”.

Dessa maneira, não há razão para acolher as teses ventiladas pela defesa, motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO requer o prosseguimento do feito, seguindo-se à instrução até final sentença condenatória.

(...)”

Id. 16516680.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

Aduzem os impetrantes que há constrangimento ilegal em desfavor do paciente, materializado na negativa de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público.

Afirmam que o pleito foi manejado no momento processual adequado, o demandante reúne os requisitos objetivos exigidos pelo art. 28-A do CP, e que o controle do Poder Judiciário deve se limitar a questões relacionadas aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do mérito do pedido, conforme entendimento das Cortes Superiores.

Adianto que razão jurídica lhes assiste.

O Ministério Público estadual negou a proposta de acordo sob o fundamento de que a medida não seria suficiente para reprovação e prevenção do crime (requisito subjetivo), oportunidade em que o demandante pleiteou a remessa dos autos ao Órgão ministerial Superior, no momento processual oportuno (resposta à acusação).

Assim, uma vez que a recusa do ajuste não foi motivada em razão da ausência dos requisitos objetivos, mas sim em virtude da inexistência do pressuposto subjetivo, deveria o Juízo
a quo
ter acolhido o pleito defensivo e encaminhado os autos ao Procurador Geral de Justiça, a fim de que fosse cumprido o disposto no art. 28-A, § 14.º do Código de Processo Penal.

Tal entendimento se origina de interpretação conjunta dos arts. 28-A, §14 e 28,
caput
, feita no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do HC n. 664.016/SP (Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021), segundo a qual:

“(...)

b) Recebida a inicial acusatória e realizada a citação, momento no qual o acusado terá ciência da recusa ministerial em propor o acordo, cabe ao denunciado requerer (conforme exige o art. 28-A, § 14, do CPP) ao Juízo (aplicação do art. 28, caput, do CPP, atualmente em vigor), na primeira oportunidade dada para a manifestação nos autos, a remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público (Procurador-Geral); c)
Uma vez exercido o direito de solicitar a revisão, cabe ao Juízo avaliar, com base nos fundamentos apresentados pelo Parquet, se a recusa em propor o ajuste foi motivada pela ausência de algum dos requisitos objetivamente previstos em lei e, somente em caso negativo, determinar a remessa dos autos ao Procurador-Geral.

É dizer, o Juízo, abstendo-se de apreciar o mérito ministerial (o qual pode ser verificado, por exemplo, quando o pacto não for celebrado tão somente em razão de não ser necessário e suficiente para a prevenção do crime), poderá negar o envio dos autos à instância revisora caso constate que os pressupostos objetivos para a concessão do acordo não estão presentes
, pois o simples requerimento do acusado não impõe a remessa automática do processo, em consonância com a interpretação extraída do art. 28 caput, do Código de Processo Penal, e a ratio decidendi da cautelar deferida na ADI n. 6.298/DF.

(...)”

Cumpre informar que o precedente acima mencionado vem sendo reiteradamente aplicado por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção da Corte Superior de Justiça
[1]
, assim como por este Tribunal, conforme se verifica do julgado a seguir:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 14 DA LEI Nº 10.826/03 E 29, III DA LEI Nº 9.605/98 (TRANSPORTE DE MUNIÇÃO E DE ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE).
REQUERIMENTO DA DEFESA PARA ENVIO DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PELA AUTORIDADE COATORA, A FIM DE APRECIAR O CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CRIMINAL. CONCESSÃO
. O ARTIGO 28-A, §14, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, GARANTIU A POSSIBILIDADE DE O INVESTIGADO REQUERER A REMESSA DOS AUTOS A ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS HIPÓTESES EM QUE A ACUSAÇÃO TENHA SE RECUSADO A OFERECER A PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NA ORIGEM. ASSIM, OBSERVA-SE QUE O PACIENTE ATRAVÉS DA SUA DEFESA, DIANTE DA RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROPOR O ACORDO, PUGNOU PELA REMESSA AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM MOMENTO OPORTUNO, OU SEJA, NA FASE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO.
HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
, devendo os autos serem encaminhados ao Órgão Superior do Ministério Público para análise e manifestação quanto ao Acordo de Não Persecução Criminal.

TJ-PA – HC: 0810181-60.2023.8.14.0000, Relatora: Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 21 de agosto de 2023, 1ª Turma de Direto Penal.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente Habeas Corpus, conheço e concedo a pretensão em análise, em favor do paciente MANOEL DE SOUZA CORREIA, brasileiro, natural de Porto Seguro/BA, nascido em 30/11/1975, filho de Raquel Alves de Souza e José Arnaldo Santos Correia, portador do RG nº 3148701 PC/PA, com endereço na rua São Francisco, nº 155, bairro Liberdade, Marabá/PA, telefone (94) 98413-9009/98402-3327, devendo os autos serem encaminhados ao Órgão Superior do Ministério Público para análise e manifestação quanto ao Acordo de Não Persecução Penal.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relator

[1]
"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. NEGATIVA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE PROVA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acordo de não persecução penal é fase prévia e alternativa à propositura de ação penal, que exige, dentre outros requisitos, aqueles previstos no caput do artigo 28-A do Código de Processo Penal: 1) delito sem violência ou grave ameaça com pena mínima inferior a 4 anos; 2) ter o investigado confessado formal e circunstancialmente a infração; e 3) suficiência e necessidade da medida para reprovação e prevenção do crime. Além disso, extrai-se do §2º, inciso II, que a reincidência ou a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional afasta a possibilidade da proposta.

2. O pretendido acordo deixou de ser ofertado em razão do Ministério Público ter considerado estarem ausentes os requisitos objetivos e subjetivos para a proposição, tendo sido destacado que a ré não confessou a infração.

3. Outrossim, descumprido um dos requisitos objetivos do ANPP (a confissão, neste caso), não é cabível a remessa para o órgão superior do Ministério Público.

4. 'Uma vez exercido o direito de solicitar a revisão, cabe ao Juízo avaliar, com base nos fundamentos apresentados pelo Parquet, se a recusa em propor o ajuste foi motivada pela ausência de algum dos requisitos objetivamente previstos em lei e, somente em caso negativo, determinar a remessa dos autos ao Procurador-Geral' (HC n. 664.016/SP, relatora Ministra

Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

[...]

9. Agravo regimental desprovido." (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.048.216/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/05/2023, DJe 12/05/2023; sem grifos no original.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 309, C/C OS ARTS. 311 DO CTB E 330 DO CP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. RECUSA DE OFERECIMENTO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA FINS DO ART. 28, § 14, DO CPP. NÃO OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, por ausência de previsão legal, o Ministério Público não é obrigado a notificar o investigado acerca da proposta do acordo de não persecução penal, sendo que, ao se interpretar conjuntamente os artigos 28-A, § 14, e 28, caput, do CPP, a ciência da recusa ministerial deve ocorrer por ocasião da citação, podendo o acusado, na primeira oportunidade dada para manifestação nos autos, requerer a remessa dos autos ao órgão de revisão ministerial.

[...]

3. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp n. 2.024.381/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 07/03/2023, DJe 10/03/2023; sem grifos no original.)

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI 13.964/2019. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OFERECIMENTO. PODER- DEVER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃOPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que compete ao Ministério Público avaliar, fundamentadamente, se é cabível, no caso concreto, propor o acordo de não persecução penal, razão por que o referido negócio jurídico pré-processual não constitui direito subjetivo do investigado.

2. O oferecimento ou não da proposta de ANPP não é condição de procedibilidade da ação penal, a ensejar a rejeição da denúncia, nos termos do art. 395, II, do CPP.

3. Hipótese em que, após o oferecimento da denúncia, o magistrado intimou o promotor de justiça para esclarecer o não oferecimento da ANPP, oportunidade em que, após a cota ministerial, concluiu pelo preenchimento dos requisitos legais pelo acusado, rejeitando a denúncia, e determinou a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.

4. Não apresentada a proposta de ANPP, cabe ao magistrado tão somente apreciar a admissibilidade da denúncia e, caso recebida a peça acusatória e realizada a citação, o acusado terá ciência da recusa ministerial em propor o acordo, podendo, na primeira oportunidade, requerer ao juízo a remessa dos autos ao órgão de revisão do Ministério Público. 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp n. 2.047.673/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/02/2023, DJe 06/03/2023; sem grifos no original.)

Belém, 11/12/2023